Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710320-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO GUIMARÃES ALBUQUERQUE CASTRO RECORRIDO: K2 CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME, 7 FOOD SERVICE BRASIL CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COISA JULGADA. CONFIGURADA. IDENTIDADE DE PARTES. REPRODUÇÃO DO PEDIDO. CAUSA DE PEDIR JÁ DEDUZIDA. 1. Nos termos dos §§ 1o, 2o e 4o do art. 337 do Código de Processo Civil, ações idênticas são as que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. Ainda que as alegações deduzidas no presente processo não sejam absolutamente idênticas as já abordadas nos embargos a execução, o devedor não pode apresentar novas defesas em ação de conhecimento, considerando tratar-se de matéria preclusa. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 19, 20, 784, §1o, todos do Código de Processo Civil; 295, 296 e 297, estes do Código Civil, defendendo o cabimento da presente ação declaratória de nulidade de título. Aduz a inexistência de coisa julgada. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa. Afirma que não pode ser responsabilizado por dívida pela qual não prestou fiança. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 19, 20, 784, §1o, todos do Código de Processo Civil; 295, 296 e 297, estes do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010